Tribunal: STF
Processo: HC 224964
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO PROCESSANTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA: PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2022, por José Reinaldo Gussi e outro, advogados, em benefício de Vitor Domingos Silva, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 1º.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 745122/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi investigado, juntamente com outros corréus, como “integrantes de uma associação criminosa destinada a prática de crimes de falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção ativa e passiva, previstos, respectivamente, nos artigos 299, 313-A, 333 e 317, todos do Código Penal”. 



    Denunciado por falsidade ideológica e corrupção ativa majorada (caput do art. 299 e parágrafo único do art. 333, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal), sobreveio sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara de Dracena/SP, que acolheu a denúncia e aplicou a pena de cinco anos, seis meses e dezenove dias de reclusão, 
em regime inicial fechado (Ação Penal n. 1502740-71.2019.8.26.0168 
– fls. 84-95, doc. 4). 



    3. Houve apelação da defesa, que sustentou, entre outros temas, preliminar de incompetência do juízo processante (art. 70 do Código de Processo Penal), com a consequente nulidade do processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo, mantendo na íntegra a sentença condenatória em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO. Falsidade Ideológica e Corrupção Ativa (artigos 299, caput e 333, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Preliminar. Competência territorial. Reconhecida a conexão entre os crimes. Inteligência dos artigos 76 e 78 do Código de Processo Penal. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas. Dolo verificado. Dosimetria das penas escorreita – Sentença mantida – Recurso não provido” (fls. 75-91, doc. 5). 



    4. Buscando o reconhecimento da incompetência do juízo processante, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 745.122/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 1º.8.2022, pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, nos termos seguintes:



    “(...)



    Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do v. acórdão combatido (fls. 290-307): 



    ‘(...) Trata-se de recurso de apelação interposto por Vitor Domingos Silva contra a resp. sentença (fls. 218/225) que julgou procedente a ação penal para condená-lo, como incurso nos artigos 299, caput e 333, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão em regime inicial fechado e 29 dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo legal. 



    Em suas razões recursais (fls. 320/336), o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito, em razão da incompetência do juízo. No mérito, pugnou por sua absolvição sustentando que não existiriam nos autos elementos sólidos da materialidade’ e autoria para lastrear a condenação criminal. Ademais, sustentou a ocorrência de erro sobre a ilicitude do fato. Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões 
(fls. 347/356), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 368/375). 



    É o relatório. 



    Consta dos autos que VITOR DOMINGOS SILVA foi processado como incurso nos artigos 299, caput; 333, parágrafo único; c.c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 25 de novembro do ano de 2.015, na Sede do DETRAN, em Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, previamente ajustado, agindo em unidade de desígnio e em sintonia executória com terceiros, inseriu, em documento público, declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício. 



    Segundo se fez apurar, a partir do ano de 2015, de forma contínua e estável, na Rua Florianópolis, 203, Bairro Metrópole, na cidade e Comarca de Dracena, LEANDRO FERREIRA DE ARANTES, conhecido como ‘Capial’ ou ‘Coroné’, JOSÉ VALDINEI MARINI, vulgo ‘Valdir Selviria’, MARCOS ADRIANO MARINI e AILTON VARGAS RODRIGUES, vulgo ‘Zé Rico’ (devidamente qualificados nos Autos nº 0001734-40.2018.8.26.0168), se associaram para o fim de cometer crimes. 



    Com efeito, apurou-se que Leandro Ferreira Arantes, com escritório na cidade de Dracena/SP, prestador de serviços de recursos em multa de trânsito, era responsável por cooptar condutores de veículos que visavam o não cumprimento de penalidade administrativa já imposta ou em vias de sê-lo e, assim, providenciava, mediante o pagamento de quantia em dinheiro, a transferência da CNH para outro Estado. Para tanto, utilizava-se do escritório de despachante ‘Cristal Central S/C Ltda’, em Ilha Solteira/SP, pertencente aos irmãos José Valdinei Marini e Marcos Adriano Marini, que recebiam os dados dos condutores de veículos que tinham restrição administrativa e realizavam pesquisas para verificar eventual bloqueio administrativo de CNHs. Em sequência, consultavam Ailton Vargas Rodrigues, vulgo ‘Zé Rico’, servidor do Detran/MS, sobre a possibilidade de transferência da CNH para o Estado do Mato Grosso do Sul, fazendo, assim, a ponte entre Leandro e Ailton. 



    Mediante o recebimento de quantia em dinheiro, Ailton – servidor público por equiparação, com cargo de Gerência de Agência III, do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Mato Grosso do Sul fazia vistas grossas a pontuações ou penalidades existentes no banco de dados de São Paulo e aceitava pedidos de transferência de condutores de outros Estados, mesmo sabendo que eles possuíam processo administrativo instaurado ou em via de sê-lo, auxiliando-os, assim, a não se submeterem às penalidades; e inseria os dados falsos nos sistemas informatizados do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul. 



    Diante do esquema criminoso acima, apurou-se que o apelante Vitor, morador da cidade de Junqueirópolis, a Rua Jacinto José Alegreti, 353, possuía permissão provisória para dirigir veículo automotor, com validade pelo período de 28/10/2014 a 27/10/2015 (cf. documento acostado a fls. 58). Todavia, durante esse lapso, na data de 11/07/2015 (cf. AIIP 5J0025121), foi autuado, certo de que a punição o impediria de obter sua CNH definitiva, e por via de consequência o sujeitaria a submeter-se a novo processo de reabilitação, a fim de obter nova permissão. Visando não se submeter a esse novo procedimento, no final do mês de março de 2.015, o apelante, valendo-se do noticiado esquema fraudulento, estando em companhia de Leandro Ferreira Arantes, de vulgo ‘Capial’, se deslocou até o DETRAN da cidade de Selviria/MS, oportunidade em que inseriu dado falso em documento público, constante na declaração de sua residência como sendo a Avenida Jamil Kauas, nº 1402, naquele município de Selvíria/MS, visando, com isso, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Tanto assim, que através da inserção falsa, o apelante pode transferir seu prontuário para a cidade de Selvíria, Estado do Mato Grosso do Sul, escapando das multas e consequentemente, da impossibilidade momentânea de adquirir sua Carteira Nacional de Habilitação, obtida a nova sem maiores dificuldades. 



    Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença condenatória contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do presente recurso que se passa a analisar. 



    A alegação de incompetência manejada pela ilustre Defesa não merece ser acolhida. Como bem pontuado pelo d. Magistrado de piso, os fatos imputados ao réu não ocorreram somente na cidade Selviria-MS, mas, também nas Comarcas de Ilha Solteira e de Dracena, esta última, local da sede do escritório de Leandro Ferreira de Arantes, conhecido como Capial, um dos facilitadores do esquema fraudulento, resolvendo-se a competência pela regra da conexão, definida nos artigos 76 e 78 do Código de Processo Penal, in verbis: 



    ‘Artigo 76. A competência será determinada pela conexão: I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. 



    Artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria: a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;’ 



    Assim, destacando-se que o crime de corrupção ativa é aquele, dentre os crimes imputados ao apelante, a que cominada a pena mais grave, afasta-se a nulidade sustentada pela d. Defesa (...). Assim, afastada a preliminar arguida pela d. Defesa (...). 



    Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos’ (grifei).



    Pois bem.



    Conforme se verifica, no v. acórdão acima transcrito, foi expressamente aplicado o entendimento consagrado no art. 83 do Código de Processo Penal, verbis: 



    ‘Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.’ 



    Trata-se de posicionamento, inclusive, consagrado pela Terceira Seção desta eg. Corte Superior, no julgado que abaixo transcrevo a súmula de julgamento: (...)



    Em suma, em havendo juízos ‘igualmente competentes, a definição é feita pelo critério da prevenção, nos termos dos arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal’ (AgRg no CC n. 126.493/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 1º/4/2014, grifei). 



    Certo que, no caso presente, invocando-se o local da consumação da infração ( art. 70 do CPP) ou o critério do crime continuado 
(art. 71 do CPP), todos levam à constatação do mesmo d. Juízo competente. 



    Aqui, os dispositivos invocados: (...) 



    Ademais, dispõem os arts. 76 e 78 do CPP que, em caso de conexão ou continência, preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave: (...) 



    Verbis (fl. 395): ‘A alegação de incompetência manejada pela ilustre Defesa não merece ser acolhida. Como bem pontuado pelo d. Magistrado de piso, os fatos imputados ao réu não ocorreram somente na cidade Selviria-MS, mas, também nas Comarcas de Ilha Solteira e de Dracena, esta última, local da sede do escritório de Leandro Ferreira de Arantes, conhecido como Capial, um dos facilitadores do esquema fraudulento, resolvendo-se a competência pela regra da conexão, definida nos artigos 76 e 78 do Código de Processo Penal’ (grifei)



    De qualquer forma, não se olvide que a Súmula n. 706 do col. Supremo Tribunal Federal prescreve que ‘É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção’, portanto, sendo essencial a comprovação de eventual prejuízo. Vejamos manifestação desta Corte em caso análogo: (...)



    Isso porque é necessário salientar que a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Vejamos alguns julgados sobre o tema: (...)



    Importante destacar, outrossim, que rever o entendimento do eg. Tribunal de origem demandaria, necessariamente, amplo reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido, os seguintes julgados deste eg. Tribunal Superior: (...)



    No mesmo sentido, o d. Ministério Público Federal, em r. parecer da lavra do Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO, Subprocurador-Geral da República 
(fls. 515-518): (...)



    Do que não se extrai qualquer flagrante ilegalidade. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    P. I.” (doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem no reconhecimento da alegada incompetência territorial, buscando “ANULAR o processo n. 1502740-71.2019.8.26.0168, e remetê-lo, sem aproveitamento de nenhum ato processual, (...) à comarca de Selvíria/MS”. 



    Afirmam que, “tratando-se de crime de corrupção ativa e falsidade ideológica, o que importa é saber onde esses crime se consumaram. A denúncia do Ministério Público de primeiro grau afirma com todas as letras que os crimes se consumaram na Comarca de Selvíria/MS. O fato de apontarem nos autos as cidades de Ilha Solteira/MS e Dracena/SP nada tem a ver com o local do crime, ou seja, da consumação dos crimes”. 



    Alegam que, “encontrado o local do crime pela regra geral de competência (art. 70, CPP), não se busca saber mais nada sobre conexão ou continência”, tendo como premissa que “os 02 (dois) crimes foram praticados, consumados em uma só comarca, a de Selvíria/MS”. 



    Quanto à referência, na decisão impugnada, ao art. 563 do Código de Processo Penal, sustentam que o “prejuízo” se evidenciaria na condenação e prisão do paciente.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Em sede de liminar, ainda em juízo monocrático dessa CORTE SUPREMA, seja reconhecida a incompetência da Justiça Paulista, Juiz de Direito da Comarca de Dracena/SP e Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, para ANULAR o processo Nº 1502740-71.2019.8.26.0168 e remetê-lo, sem aproveitamento de nenhum ato processual, nos termos do art. 5, incisos LIII e LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 564, inc. I, primeira figura, 647, 648, inc. VI, todos do Código de Processo Penal, ao Juiz de Selvíria/MS, estancando o mais cedo possível o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente. 



    Em caso de Vossa Excelência entender que não é caso de liminar, no mérito, seja reconhecida a incompetência da Justiça Paulista, Juiz de Direito da Comarca de Dracena/SP e Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, para ANULAR o processo Nº 1502740-71.2019.8.26.0168, e remetê-lo, sem aproveitamento de nenhum ato processual, nos termos do art. 5, incisos LIII e LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 564, inc. I, primeira figura, 647, 648, inc. VI, todos do Código de Processo Penal, à comarca de Selvíria/MS, confirmando a liminar, se deferida. EM QUALQUER DOS CASOS MANDA EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, COLOCANDO EM LIBERDADE O PACIENTE PELA FORMA MAIS RÁPIDA. 



    DESDE JÁ O IMPETRANTE INFORMA QUE PRETENDE, EM SENDO O CASO, FAZER USO DA SUSTENTAÇÃO ORAL”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 745.122/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022)



    Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração.



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 14.4.2022 (fl. 4, doc. 6), com baixa do processo à origem, portanto quase um ano antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DAS VÍTIMAS NA APURAÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.752-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Não se verificam, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento da incompetência territorial da Segunda Vara de Dracena/SP, com a consequente nulidade do processo e remessa ao juízo supostamente competente, que seria o de Selvíria/MS.



    10. Pacífica a orientação deste Supremo Tribunal de que a incompetência territorial é definida em razão do local de consumação do crime, consistindo em nulidade relativa, sujeita, portanto, à preclusão. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS (...) COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO. Vício decorrente de incompetência territorial encerra nulidade relativa, devendo ser articulado em momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC n. 140.653, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.4.2021). 



    11. Na espécie, quanto à alegada incompetência territorial, tem-se na sentença condenatória, mantida na íntegra pelo Tribunal de origem:



    “Em relação à tese apresentada pela defesa da incompetência do juízo, eis que tem por entendimento do artigo 70 do CPC que o Juízo que é competente é o do local de suposta infração. Podemos observar que a infração foi realizada em várias etapas, tendo começado pelo réu procurado o Leandro Capial, um dos membros da associação, a qual era composta por mais pessoas, sendo uma delas o Diretor do Detran de Selviria-MS, deste modo podemos verificar que as investigações foram iniciadas pela polícia de Dracena/SP, bem como o réu foi captado pelo Leandro Capial com escritório na cidade de Dracena/SP, onde entrou em contato neste Estado e Município, iniciando a infração neste momento que o levou a consumar os demais atos tanto em Selviria-MS como nesta Comarca e Município com o pagamento da propina à Capial. Repise-se que o acusado realizou o pagamento dos serviços prestados por essa associação diretamente ao Capial, o qual remanejava para os demais associados, sendo um deles o Diretor do DETRAN de Selviria-MS. Deste modo, afasto a tese apresentada pela defesa, eis que a associação estava espalhada pelos municípios e Estados citados, deixando claro que o crime cometido pelo réu foi por meio de diversos atos em conjuntos dos quais foram realizados tanto nesta cidade e comarca como na cidade e comarca de Selviria/MS. Obtém-se uma conexão entre os dois crimes cometidos, eis que mediante ao pagamento feito ao Capial que remanejava para o Diretor do DETRAN de Selviria-MS, fazendo ser possível a realização da transferência da CNH de forma fraudulenta por meio deste pagamento realizado. Assim, há conexão com a corrupção ativa praticada nesta Comarca com a falsidade ideológica praticada em Selvíria-MS. (...) 



    A competência será determinada pela conexão: II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influírem na prova de outra infração. 



    Assim sendo, ficou explicito que o ato de assinar o documento público falso por meio de pagamento de propina, somente conseguindo realiza-lo por este meio fraudulento, mostrou a conexão entre os dois crimes, eis que o ato de oferecer dinheiro para conseguir esta vantagem da transferência da CNH do zero, sem as pontuações que ostentava no Estado de São Paulo. Veja-se também que a defesa deveria ter apresentado a incompetência relativa no prazo de sua apresentação de defesa preliminar: (...)



    Desse modo, a incompetência do juízo deveria ter sido arguída logo em sua primeira manifestação, o que não ocorreu, havendo preclusão sobre o tema” (fls. 87-89, doc. 4).



    12. Tem-se, no caso, que os fatos criminosos foram conhecidos por investigação conduzida pela Inteligência Policial da Delegacia Seccional de Polícia Civil de Dracena/SP, na chamada “Operação Dedo Podre” (Inquérito n. 34/2018), tendo sido acompanhada pelo Ministério Público paulista, que apresentou a denúncia na Segunda Vara de Dracena/SP, onde o processo foi instruído, tramitou e foi julgado.



    Como apontado na sentença condenatória, a defesa ficou silente quanto à eventual incompetência territorial, deixando de arguí-la na primeira oportunidade. Ademais, a ação penal transitou em julgado, sendo definitivamente assentada a competência da Vara de Dracena/SP, pelo que, tratando-se de nulidade relativa, se vício houvesse, estaria alcançado pela preclusão, prorrogando-se a competência do juízo processante, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO-CRIME. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROTESTO OPORTUNO. ORDEM DENEGADA. 1. Os acórdãos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser relativa a competência territorial, de modo que, se vício houvesse, teria ele ficado precluso, à falta de protesto oportuno na ação penal em curso. 2. Ordem denegada” (HC n. 96.501, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLICATA SIMULADA. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. NULIDADE PROCESSUAL RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou, com as devidas adaptações, os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Impõe-se a arguição da incompetência territorial, eminentemente relativa, na primeira oportunidade para pronunciamento da Defesa, operando-se, à sua falta, a prorrogação da competência do juízo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento”. (RHC n. 119.965, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 138.706-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    13. Também não se comprova, de forma inequívoca, no caso, a alegada incompetência. Como assentado pelas instâncias de origem e confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, com menção à jurisprudência deste Supremo Tribunal, a competência territorial é definida pelo local de consumação do crime ou pela prevenção, em caso de infração continuada praticada em duas ou mais jurisdições (arts. 70 e 71 do Código de Processo Penal), sendo Dracena/SP o local do escritório do corréu, onde se organizava a atuação dos acusados, e a localidade em que os delitos foram investigados e processados.



    Daí a conclusão da decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “no caso presente, invocando-se o local da consumação da infração ( art. 70 do CPP) ou o critério do crime continuado (art. 71 do CPP), todos levam à constatação do mesmo d. Juízo competente”. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora